Tribunal: TCU
Processo: 014.174/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em decorrência de irregularidades nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, tratam de recursos de reconsideração interpostos por Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão, Maria Cristina Ponchon da Silva e Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores em face do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, lhes imputou débitos e aplicou multas em decorrência de irregularidades detectadas nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II; 18; 23, inciso II; 32; e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração apresentado Maria Cristina Ponchon da Silva, julgar suas contas regulares com ressalvas, excluir a multa que lhe foi imputada pelo item 9.3 do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário e dar-lhe quitação; 9.3. conhecer do recurso de reconsideração apresentado pelo Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão e negar-lhe provimento; 9.4. tornar sem efeito o item 9.2.2 do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário ; 9.5. alterar o valor da multa aplicada ao Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão pelo item 9.3 do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , que passa a ser de R$ 9.866.000,00 (nove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais); 9.6. tornar sem efeito a solicitação de arresto dos bens de Maria Cristina Ponchon da Silva constante do item 9.9 do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário ; 9.7 dar ciência deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.